Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-59.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800128-59.2024.8.14.0105

APELANTE: RAIMUNDO NONATO TOMAZ DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO. POSSE DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, II, e 307, ambos do CP, em concurso material, aplicando-lhe as penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, bem como 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Inconformada, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o crime de furto deve ser desclassificado para a modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do c. STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 934, estabelece que "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada", razão pela qual não se sustenta a tese defensiva de tentativa.

4. No caso concreto, restou comprovado que o recorrente deixou o estabelecimento portando os bens subtraídos, circunstância confirmada pela vítima, por testemunhas e pela confissão do próprio réu. Não se verifica, portanto, qualquer distinção em relação à jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO
5. Apelação improvida.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §4º, II, e 307.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 934.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Raimundo Nonato Tomaz de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 155, §4º, II e 307, ambos do CP, em concurso material, à sanção de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (cf. ID 21065484).

Nas razões recursais, a defesa pede a desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada (cf. ID 21065491).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 21065494).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
23558000
).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação do furto para a modalidade tentada, sob o argumento de que o réu não chegou a sair do local pertencente ao estabelecimento. Portanto, sustenta que o réu jamais deteve a posse da
res furtiva
, sequer por breve período, dado que os objetos, em momento algum, saíram da esfera de disponibilidade da vítima.

Não tem razão,
data venia
.

Sem delongas, ao analisar os autos, verifico restar inequívoco que, após a subtração, o réu deixou o estabelecimento portando os objetos furtados, conforme declarado, em juízo, pela proprietária da loja, Daniela Chaves Silva (ID 21065479). Tal circunstância foi ratificada pelas testemunhas policiais Samuel Matos dos Santos e José Ronilson Nogueira Chaves (ID 21065479), além de ter sido confessada pelo próprio réu em seu interrogatório (ID 21065496).

Portanto, não se sustenta a tese da tentativa aventada pela defesa, não havendo distinção do caso em relação à tese fixada no Tema Repetitivo nº 934 do c. STJ, segundo a qual “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 31/03/2025